Tribunal: TJMT
Processo: 1036247-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036247-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICOLINA ALVES DA CUNHA VIEIRA - CPF: 405.891.371-15 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS –

DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –
FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 145193533), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural para declarar a nulidade dos contratos temporários pactuados, e condenar o reclamado a pagar à reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS) pertinente aos períodos não prescritos de
09/2016 a 12/2016, 03/2017 a 12/2017, 02/2018 a 12/2018 e 02/2019 a 12/2019, 07/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial.

A reclamante, em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento de direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi contratada pelo reclamado para exercer a função de
Professora
, junto à Secretaria Estadual de Educação, no período de
21/02/1994 a 31/08/2021
, sendo que o réu mascarou a contração da autora através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais.

Logo, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o
art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que: “
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

Todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso a servidora contratada também faz jus ao recebimento de
férias acrescidas do terço constitucional
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. 3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13o SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3o - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3o, da Constituição Federal.
Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade.
(...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento das férias não gozadas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso da reclamante
para incluir na sentença a
condenação ao pagamento de férias acrescida do terço constitucional referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018
, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
, mantendo no mais a r. sentença recorrida.

Caberá a parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022